Tribunal: TJMT
Processo: 1022620-24.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022620-24.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCOS VILELA DE FREITAS - CPF: 362.216.001-20 (APELANTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO - CPF: 353.634.441-00 (APELADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), ALAN MARTINIS GOMES - CPF: 031.531.621-74 (ADVOGADO), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MARCOS VILELA DE FREITAS

APELADO:

LUIS
CARLOS GONCALVES DA ANUNCIA
ÇÃO

EMENTA
.
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO.

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
MONITÓRIA
DE CHEQUE PRESCRITO.

EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
. ALEGADA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR E DE
DETERMINAÇÃO PARA QUE O CREDOR FORNEÇA DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA E TEMPORAL, DESNECESSIDADE DAS PROVAS E ÔNUS
PROBATÓRIO DO EMBARGANTE
. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO POR DAÇÃO EM PAGAMENTO (IMÓVEL E SEMOVENTES).
NÃO COMPROVAÇÃO
DE VINCULAÇÃO DAS DAÇÕES AO CHEQUE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 942
E
1368 DO ST
J. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em cheque, julgou procedente o pedido monitório e improcedentes os embargos, afastando a alegada quitação por dação em pagamento (imóvel e semoventes) e fixando correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (SELIC deduzida do IPCA), ambos desde a emissão do cheque.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir: (i) se houve cerceamento de defesa por suposta insuficiência do laudo
pericial
e necessidade de prova complementar
e de
exibição de documentos; (
ii
) se restou comprovada
a
quitação por
dações em pagamento
; e (
iii
) os critérios e termos iniciais de correção monetária e juros de mora na cobrança de cheque
prescrito
, à luz do Tema 942/STJ, bem como a adoção de IPCA e taxa legal (SELIC deduzida do IPCA) segundo a Lei n.o 14.905/2024 e Tema 1368/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para se manifestar sobre o laudo, deixa transcorrer
in albis

o
s
prazos
para impugnação e para requerer
novas
diligências, operando-se a preclusão, sendo inviável suscitar nulidade apenas em sede recursal, em afronta à boa-fé e
ao dever de
cooperação (CPC,
arts
. 223, 434, 435, 507, 5o e 6o).

4.
Além disso, o ônus de provar o pagamento, como fato extintivo, incumbe ao embargante (CPC, art. 373, II), não se admitindo a inversão/dinamização sem decisão fundamentada (CPC, art. 373, §1o), nem a transferência genérica ao credor do dever de exibir documentos, sujeita ao procedimento próprio e à individualização/pertinência (CPC,
arts
. 396 a 404). Por fim, sendo o ponto controvertido a vinculação das supostas dações ao cheque específico — e não a mera estimativa do valor dos bens
asseverada pelo apelante
—, cabe ao magistrado, destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370), inexistindo prejuízo concreto a justificar a anulação
da sentença.

5
.
No mérito, incumbe ao embargante comprovar, de forma idônea, a quitação por dação em pagamento e, sobretudo, a vinculação das prestações ao cheque específico (CPC, art. 373, II). No caso, embora tenha sido reconhecida a existência de entrega de semoventes e de movimentação registral relativa a imóvel, não houve prova segura de imputação dessas prestações ao cheque discutido: o documento relativo às “80 vacas” não contém referência ao título (número, valor ou data) nem ao negócio subjacente
ou a qualquer quitação;
o laudo pericial consignou a inexistência de elementos documentais (como extratos e documentos correlatos) que permitissem afirmar que tais entregas se destinavam ao pagamento do cheque, especialmente diante da alegação de múltiplos títulos; quanto ao imóvel, igualmente não se demonstrou, de modo inequívoco, que a operação tenha sido convencionada e aceita como pagamento do cheque, nem o valor atribuído à transação, além de constar transferência em favor de terceiro, com atuação do recorrido
meramente
como procurador do recorrente.

6
.
Ausente, portanto, nexo causal e temporal suficientemente comprovado entre as supostas dações e a obrigação titulada,

afasta
m
-se as alegações de
imputação de pagamento e de quitação da dívida, mantendo-se
a improcedência dos embargos.

7
.
Quanto aos consectários, a correção monetária do cheque incide desde a data de emissão estampada na cártula (Lei n.o 7.357/1985,
arts
. 32 e 52, IV; Tema 942/STJ), enquanto os juros de mora fluem desde a primeira apresentação à instituição financeira sacada (Lei n.o 7.357/1985, art. 52, II; Tema 942/STJ), impondo-se reforma parcial apenas para adequar o termo inicial dos juros
moratórios
à data da primeira apresentação
do cheque
(23/03/2016 – ID. 22188198), mantendo-se a correção
monetária
desde a emissão (25/09/2015).

8
.
Mantêm-se o índice de correção monetária (IPCA) e a taxa legal de juros (SELIC deduzida do IPCA) conforme a nova redação dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil (Lei n.o 14.905/2024) e o entendimento do Tema 1368/STJ, por se tratar de parâmetros não definidos pela Lei do Cheque nem pelo Tema 942/STJ
,
que cuidam
apenas
dos termos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso parcialmente provido
.

Teses de julgamento:

“
Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a se manifestar sobre o laudo pericial, permanece inerte e deixa precluir o direito de impugnar ou requerer diligências, sendo inadmissível arguição de nulidade apenas em sede recursal (CPC,
arts
. 223 e 507;
arts
. 5o e 6o).”

“
A prova do pagamento é ônus do embargante (CPC, art. 373, II), sendo incabível impor ao credor, genericamente, a exibição de documentos bilaterais ou acessíveis ao próprio devedor, cabendo
,
ainda,
ao juiz
,
indeferir diligências inúteis
ou
protelatórias (CPC, art. 370).”

“Em embargos monitórios
de cheque prescrito
fundados
em alegada quitação por dação em pagamento, é imprescindível
a
prova idônea da
quitação, da imputação e da
vinculação das prestações ao
título de crédito
específico; ausente
s o
nexo causal
e
temporal, mantém-se a improcedência dos embargos (CPC, art. 373, II).”

“Na cobrança de cheque
prescrito mediante ação monitória
, a correção monetária incide desde a data de emissão estampada na cártula e os juros
de mora desde a primeira apresentação à instituição financeira sacada (Lei n.o 7.357/1985,
arts
. 32 e 52; Tema 942/STJ), mantendo-se
o
IPCA e

a
taxa
legal (SELIC deduzida do IPCA) segundo os
arts
. 389 e 406 do C
ódigo Civil
(Lei n.o 14.905/2024) e o Tema 1368/STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC
,
arts
. 5o, 6o, 223, 370, 373, II e §1o, 396 a 404, 434, 435, 507; CC,
arts
. 389 e 406 (Lei n.o 14.905/2024); Lei n.o 7.357/1985 (Lei do Cheque),
arts
. 10, 32 e 52, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema
s n.o
942
e
1368;

STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023
;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013226-39 .2018.8.11.0003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00007565620188110079, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025
;
TJ-PR 00002916220228160113 Marialva, Relator.:
Joscelito
Giovani
Ce
, Data de Julgamento: 15/12/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

MARCOS VILELA DE FREITAS
,

contra sentença (ID
.

322250855
) proferida pelo Juízo da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/
MT que, na
Ação monitória

lastreada em cártula de cheque
movida
por

LUIS CARLOS GON
ÇA
LVES DA ANUNCIA
ÇÃ
O
,
julgou procedente o pedido da inicial
e
improcedentes os
pedidos dos
embargos monitórios
, nestes termos
:

[...]

Trata-se de ação monitória lastreada em cártula de cheque emitida em 25/09/2015, no valor de R$ 140.000,00, na qual o demandado opôs embargos sustentando quitação por dação em pagamento, consistente na transferência de imóvel e na entrega de 80 cabeças de gado
.
Produzida a prova técnica contábil, os autos vieram conclusos para sentença de mérito
. É o relatório. Decido. Delimita-se a controvérsia em torno do alegado fato extintivo da obrigação, por quitação mediante dação de imóvel e semoventes.

Incumbe ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A prova técnica, todavia, não corroborou a tese defensiva
. Apesar de atestar a transferência do imóvel ao credor, o laudo é categórico em afirmar que não há comprovação do valor atribuído à transação, remetendo à necessidade de avaliação própria por engenheiro para apurar o preço de mercado à época, o que impede inferência de quitação total ou parcial do débito
. De igual modo, embora reconhecida a entrega de 80 cabeças de gado, com estimativa de R$ 120.000,00 tomada de referência setorial, o perito esclareceu não haver elementos para vincular tais entregas especificamente ao cheque objeto da monitória; faltam extratos bancários e documentos correlatos que permitam a imputação dos pagamentos à cártula em discussão ou a outros títulos noticiados
.
Os quesitos respondidos reforçam a insuficiência probatória da defesa: constatou-se a transferência de bem imóvel e de semoventes ao autor, porém sem possibilidade de afirmar que tais dações se referem ao pagamento da dívida em exame
; o valor do imóvel não pôde ser mensurado na época própria por carecer de avaliação técnica específica; e
não se confirmou que as dações tenham sido realizadas para quitar o débito do cheque, nem que o autor haja
pago
algum valor ao réu
pelas mesmas
.
Em conclusão, o perito foi expresso ao afirmar que
a análise restou comprometida pela ausência de documentos essenciais, sendo inviável afirmar o real montante devido. Diante desse quadro, não se desincumbiu o réu do ônus de provar o fato extintivo.
A mera existência de transferência de imóvel e de entrega de semoventes, desacompanhadas da indicação segura de valores e da correlação causal e temporal com a cártula monitória, não autoriza reconhecer quitação total ou parcial. Ausente prova robusta de adimplemento, impõe-se a rejeição dos embargos e a constituição de título executivo judicial pelo valor do cheque.

Quanto aos critérios de atualização, observar-se-á a disciplina da Lei no 14.905/2024: correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (SELIC) deduzida do IPCA, vedada a dupla incidência.
Nas obrigações líquidas com termo certo, a correção incide desde o vencimento, regra aplicável aos títulos de dívida líquida e certa
.
No caso, tomando-se a data consignada na cártula como termo inicial, a atualização seguirá a partir de 25/09/2015, observadas as balizas legais ora fixadas
. Para fins de referência, consta nos autos planilha de atualização juntada pelo credor, que projetava o principal de R$ 140.000,00 com atualização até 30/10/2016 no total de R$ 166.358,30, a qual, todavia, deverá ser adequada aos parâmetros legais vigentes fixados nesta sentença
. Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTES os embargos e procedente o pedido monitório para constituir título executivo judicial em favor do autor pelo valor nominal de R$ 140.000,00, a ser atualizado e acrescido de juros de mora nos seguintes termos:
correção monetária pelo IPCA desde 25/09/2015 e juros de mora pela taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil (SELIC deduzida do IPCA), vedada a cumulação de índices,
conforme Lei no 14.905/2024. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO ainda o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, na forma prevista no artigo 85, § 2o, do CPC

[...] [grifo
s
nosso
s e do original
]

Em suas razões recursais (ID
.

322250857
),
o
apelante

suscita a seguinte
preliminar
:

Nulidade da sentença por c
erceamento de defesa

No mérito, a apelante sustenta as seguintes teses:

Comprovação da quitação
,
rejeição da alegação de insuficiência probatória
e aplicação equivocada do ônus da prova

Dos critérios de atualização

O apelado
, por sua vez

apresentou contrarrazões (ID
.

322250863
)
nas quais rebate as alegações d
o
apelante.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID.
322250861
,
e preparo
efetuado
, nos termos da certidão de ID
.

322801875
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A
PELANTE:

MARCOS VILELA DE FREITAS

APELADO:
LUIS
CARLOS GONCALVES DA ANUNCIA
ÇÃO

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível
interposto
contra sentença proferida pelo
Juízo
da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/
MT que, na Ação monitória
lastreada em cártula de cheque
movida
pelo ora apelado
, julgou procedente o pedido da inicial
e
improcedentes os
pedidos dos
embargos monitórios
.

Em síntese, o Juízo
a quo

delimitou a controvérsia
ao alegado fato extintivo da obrigação (quitação do cheque por
dação em pagamento
de imóvel e entrega de
80 cabeças de gado
) e assentou que
incumbia ao réu
comprovar o fato impeditivo/modificativo/extintivo.

Contudo, concluiu que a
prova pericial contábil não corroborou
a tese defensiva, pois: (i) embora tenha constatado a
transferência do imóvel
ao credor,
não houve comprovação do valor atribuído
à transação
,
o que inviabiliza inferir quitação total ou parcial; (
ii
) quanto à entrega dos
semoventes
, apesar de reconhecida e estimada em
R$ 120.000,00
por referência setorial,
não existiram elementos para vincular
a entrega especificamente ao cheque discutido, ante a
ausência de extratos bancários e documentos correlatos
; (
iii
) em razão da falta de documentos essenciais, reputou
inviável afirmar o real montante devido
, concluindo que o embargante
não se desincumbiu do ônus probatório
, motivo pelo
qual
rejeitou os embargos
e
constituiu título executivo judicial
pelo valor nominal do cheque (
R$ 140.000,00
).

Ainda, fixou os
critérios de atualização
segundo a
Lei n.o 14.905/2024
(correção pelo
IPCA
desde
25/09/2015
e juros de mora pela
taxa legal – SELIC deduzida do IPCA
, vedada cumulação) e condenou o requerido ao pagamento de
custas
e
honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da condenação.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pelo apelante.

1.
Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O apelante ressalta que a “[...]
controvérsia central diz respeito à alegada quitação da dívida mediante dação em pagamento de imóvel e entrega de semoventes
[...] (ID. 322250857, grifo nosso), porém, o Juízo de origem concluiu que o laudo não corroborou a tese defensiva.

S
ustenta que a sentença deve ser anulada, uma vez que se fundamentou em laudo pericial no qual o próprio perito declarou que seria insuficiente e incompleto.

Por conseguinte, assevera que
foi violado o direito do apelante em produzir prova essencial à demonstração do fato extintivo da obrigação, direito este já anteriormente reconhecido pelo próprio Tribunal.

Argumenta que
o próprio perito teria reconhecido:

a limitação da análise, por ausência de documentos essenciais, tais como extratos bancários, comprovantes de pagamentos e notas fiscais indispensáveis para validar as operações alegadas
; e

a necessidade de complementação da prova técnica
específica para mensurar o valor do imóvel transferido ao apelado
.

Desse modo, o apelante sustenta que o julgamento antecipado de mérito, em decorrência da insuficiência da prova técnica, configura cerceamento de defesa.

Aduz que o Juízo, diante da deficiência do laudo, deveria ter determinado a produção a prova complementar ou, alternativamente, invertido o ônus da prova em
relação aos documentos que estariam sob a posse do apelado, especialmente os extratos bancários cuja juntada foi requerida pelo ora recorrente.

Por conseguinte, postula pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O apelado, por outro lado,
assevera que, após o apelante ter sido intimado para se manifestar quanto ao laudo pericial, quedou-se inerte deixando transcorrer o prazo, o que
denotaria a nulidade de algibeira sustentada pelo recorrente em sede de recurso de apelação.

Outrossim,
sustenta que
o pagamento d
a dívida, referente ao cheque em exame,
não foi efetivado pelas alegadas dações em pagamento sustentadas pelo recorrente.

Pois bem
. Ressai dos autos que o apelado ajuizou a ação monitória, em
09/12/2016
,
lastreada
no cheque
(ID.
22188198
)
, emitido pelo apelante, de n
o

022777
,
da Conta Corrente no 5301-5, Agência 4696, do Banco Do Brasil S.A, com valor nominal de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais),
emitido em 25 de
setembro
de 2015
,
pós-datado para 30/10/2015
,
cuja ordem de pagamento foi rejeitada
,
em 23/03/2016
, pela Instituição Financeira, em razão da insuficiência de fundos.

O ora apelante, por outro lado, em
31/10/2017
(ID.
22188227)
, opôs
E
mbargos
M
onitórios sustentando
que a
dívida concernente ao cheque
já teria sido
adimplida
.

A quitação, segundo o recorrente, teria ocorrido mediante
dação em pagamento de imóvel e de semoventes
, conforme sustentou na exordial dos Embargos Monitórios, nestes termos:

[...]

Para quitar o débito originário da referida operação, o Embargante,
em comum acordo com o Embargado
,
transmitiu a este a propriedade do imóvel
registrado no Cartório do 5o Ofício, matrícula n.o 62.843
, n.o 04, Quadra XIX-B, Bairro Jd.
Shangri-lá
, Cuiabá/MT, já em transferido para o nome deste conforme certidão de inteiro teor em anexo,
bem como,
a posse de 80 (oitenta) cabeças de gado
, entregues no “Sítio
Penhacho
”, situado na estrada Vicinal Ponte de Ferro, Cabeceira Agua Limpa, na
cidade de Cuiabá/MT, INDEA: 5100000.7636, os quais já foram entregues, consoante comprovante assinado pelo Embargo em anexo
.

[...] (ID.
22188227, p. 04-05) [grifo nosso]

Alega ainda, que
o cheque em exame
faria
parte de um total de 16 cheques
, emitidos pelo apelante,
em uma operação de “
factoring
”,
e que não só o título de crédito em exame, mas também todos os demais já
teriam sido
adimplidos pelo recorrente
.

Desse modo, sustenta que se trata de cobrança de dívida já paga.

Ao se verificar o
documento para o qual o apelante sustenta se tratar da entrega da posse
de 80 cabeças de gado
, como parte da quitação da dívida, constata-se que
não há qualquer menção
ou indicação
ao alegado negócio jurídico ou título subjacentes ao ato
, conforme cita-se:

[...]

A/C SR. MARCOS VILELA CARO SENHOR SEGUE
NUMERO

DADOS PARA REMESSA DAS VACAS CONFORME COMBINADO ANTERIORMENTE
:

SITIO PENHACH

END: ESTRADA VICINAL PONTE DE FERRO CABECEIRA
AGUA

LIMPA/CUIABA-MT

MARISTELA CRESTANI FAVA

INSCRIÇAO ESTADUAL:1351.53.506

INDEA:5100000.7636

[...]

Caro Sr. Marcos.

Segue:
dados para documentos

GTA
/N
ota
para 80 vacas

Sítio Penacho.

Maristela.
Crestane
Fava.

CPF:
[...]

ESE. 13.51.53.506.

Estrada Velha Ponte de Ferro / Cabeceira Água Limpa.

S. Mais –
[...]

Att.
Luis

21/03/2016

[...]
(ID.
22188230
)

No que concerne à alegada
transferência
do imóvel
de
Matrícula n.o 62.843
,
datada de
31/08/2016
,
ao se verificar os documentos juntados pela embargante, ora apelante, constata-se que
comprovam
a transferência
do bem
para
a
Sra. Julieta Marizete Pinto Calil
,
terceira à presente lid
e
,
mediante transmissão pelo apelante e
de
sua ex-esposa, Leila Fernandes Souza (proprietária de 50%
do bem),
representados pelo então procurador
, qual seja, o ora recorrido
(ID.
22188231
).

O apelante também juntou, aos autos dos Embargos Monitórios,
a c
ópia da
Procuração
que outorgou, ao apelado, os poderes de representação para vender, ceder e transferir direitos
, concernentes ao imóvel, em favor dos outorgantes (ID.
22188232).

Por outro lado, verifica-se que o embargado, ora apelado, apresentou
impugnação
(ID.
22188233
)
aos Embargos Monitórios
, na qual arguiu
que o título de crédito em exame, em decorrência
dos princípios da c
artularidade,
literalidade e
autonomia
do cheque,
desvinculou-se de qualquer negócio subjacente e que não haveria comprovante de pagamento efetuado pelo
ora apelante
quanto ao tít
ulo objeto da lide
.

Outrossim, quanto à sequência processual, verifica-se que
foi proferida sentença, em 13/09/2019, em julgamento antecipado da lide, sem fase instrutória, o que resultou na anulação da sentença,
mediante provimento do primeiro recurso de apelação, a fim de se reabrir a instrução processual.

Novamente a sentença foi anulada,
em 03/12/2024,
sob o fundamento de necessidade de prévia perícia contábil.

O
embargante, então apelante, manifestou-se nos autos para
alegar que havia transação financeira de agiotagem ajustada entre os litigantes e que para a elucidação dos fatos, seria necessária a seguinte produção probatória
e sob os seguintes fundamentos e finalidades
:

[...]
perícia contábil
em todos os valores pagos pelo Réu/Embargante ao Autor/Embargado
para se comprovar a quitação integral dos valores disponibilizados em agiotagem
.

[...]

Ou seja,
busca-se a demonstração da existência de um círculo de empréstimos de valores (agiotagem com juros abusivos) no qual houve
várias operações financeiras (empréstimos/juros/quitação)
na forma continuada
e que foram todas pagas, inclusive com juros extremamente abusivos e ilegais
.

Assim, com a entrega do imóvel como forma de pagamento da dívida, bem ainda a entrega de inúmeros semoventes ao Autor/Embargado,

além de valores depositados diretamente nas contas bancárias
, tem-se a demonstração clara do pagamento integral dos valores ajuizados
.

Ante o exposto,
pugna-se pelo deferimento de prova pericial
para o aclaramento dos valores pagos, bem ainda para a demonstração da real origem do título ajuizado, inclusive os juros aplicados
, além da necessária
ordem judicial de apresentação das movimentações financeiras nas contas do Autor/Embargado
.

Por fim,
requer-se também o deferimento de
provas orais
para concretizar os

argumentos fáticos, jurídicos e documentais afirmados

pelo Réu/Embargado.

[...]

(ID. 227223713) [grifo nosso]

Após retomando o curso processual,
o perito informou o aceite e solicitou esclarecimentos:

[...]

1o) Em atenção à intimação recebida para realização da prova Pericial, este Perito INFORMA o ACEITE quanto ao mister confiado, e ainda, que o Quadro Técnico desta empresa é dotado de profissionais habilitados, devidamente inscritos nos órgãos de classe pertinentes e com notada experiência para realização dos trabalhos pretendidos, atendendo ao Art. 156 do CPC.

2o)
Em análise dos Autos, verifica-se que a prova pericial
destina-se
a proceder análise técnica de natureza contábil, objetivando averiguar se a dívida objeto da lide foi quitada e ainda, existência de juros excessivos
.

3o)
Contudo

[...],
a Parte menciona a existência de círculos de empréstimos de valores, quais sejam várias operações financeiras
. Entretanto, o objeto desta ação monitória, conforme narra a exordial
trata-se da cobrança do cheque n. 022777 no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

5o) Assim sendo, após a manifestação supra, este Juízo determinou a realização de perícia nos autos e nomeou esta empresa para o honroso encargo, oportunidade em que foi encaminhada intimação para proposta de honorários.

6o) Entretanto,
para propor os honorários técnicos, é imprescindível a delimitação do objeto da Perícia.
Posto que não há informações detalhadas sobre as diversas operações financeiras que o Requerido alega ter realizado junto ao Requerente
, sobre as quais recai o pedido de Perícia, este profissional a delimitação da amplitude dos trabalhos, com indicação e apresentação de documentos relacionados às mencionadas operações
.

7o)
Somente com apresentação das referidas informações, será possível promover o planejamento dos trabalhos periciais e apresentar a proposta de honorários. Assim, solicita-se que após esclarecido o objeto dos trabalhos, seja encaminhada nova intimação para propositura de honorários periciais.

[...] (ID. 227223722) [grifo nosso]

Em resposta
à solicitação do perito
, o
embargante, ora apelante,
peticionou nos autos para delimitar o objeto da perícia contábil
, nestes termos:

[...]

MARCOS VILELA DE FREITAS, já qualificado nos autos em epígrafe, por seu advogado, in fine assinado, mui respeitosamente, perante Vossa Excelência,
atendendo os questionamentos apresentados pelo expert, vem expor e requerer o que segue.

Trata-se de Ação Monitória, a qual o autor se apresenta como credor de uma cártula de crédito JÁ PAGA.

A perícia requestada deve se ater se houve ou não pagamentos realizados pelo réu ao autor na forma de bens, especialmente da entrega de semoventes e de um imóvel urbano, visto que os valores e as datas coadunam justamente para demonstração da quitação da obrigação.

Sendo assim, pugna-se pelos esclarecimentos do expert acerca da possibilidade da realização da perícia técnica.

[...] (ID.
227223726) [grifo nosso]

O Laudo Pericial, por sua vez,
ao analisar todos os documentos juntados pelo apelante e apelado aos autos, acima já asseverados (
cópia de cheques,
documento que relaciona endereço de entrega e quantidade de cabeças de gado; procuração
e certidão da matrícula
)
, destaco
u que:

não sendo possível, entretanto, identificar com precisão a transação específica relacionada ao cheque no 022777
;

Nenhuma das partes apresentou documentação comprobatória que esclareça a relação negocial vinculada ao referido título
;

o imóvel de matrícula no 62.843, registrado no 5o Ofício de Cuiabá/MT, foi transferido para o Sr. Luís Carlos Gonçalves da Anunciação, conforme certidão de inteiro teor, matrícula e procuração anexados. Contudo,
não há comprovação do valor atribuído à negociação
,
sendo necessária
, para tal apuração,
a realização de avaliação por perito engenheiro civil, que determine o valor de mercado do bem à época da transação
.

O
documento referente às vacas é datado de 21/03/2016 e, conforme demonstrado na Figura 07, o valor unitário de cada animal à época era de R$ 1.500,00, resultando em um montante estimado de R$ 120.000,00 pela negociação das 80 cabeças.

Não foram localizados extratos bancários que permitam verificar a compensação dos cheques emitidos por Marcos Vilela de Freitas
ou dos emitidos por terceiros
.
Assim, não é possível concluir se a negociação do imóvel e a entrega das 80 cabeças de gado referem-se exclusivamente ao cheque no 022777 ou se englobam outros títulos constantes da relação dos 16 cheques
.

Em sequência,
o Juízo
a quo
intimou o apelante
(ID.
322250398
)
,
para se manifestar quanto ao Laudo Pericial, porém, o recorrente quedou-se inerte,
deixando transcorrer o prazo e resultando na prolação da sentença ora objurgada.

Pois bem. Não assiste razão ao apelante.

Não há que se falar em cerceamento de defesa.

Conforme acima destacado, o apelante postulou pela prova pericial contábil para que a perícia verificasse se
se houve ou não pagamentos realizados pelo
recorrente
ao
apelado,
na forma d
a dação por
semoventes e
por
um imóvel urbano, visto que os valores e as datas coaduna
riam

com o valor
da quitação da obrigação.

Ora,
não há que se falar em nulidade da sentença por necessidade de produção de Laudo Complementar para
avaliação atualizada do valor do imóvel
.

Primeiramente, o apelante, apesar de intimado,
não se manifestou
postulando a realização de
laudo complementar
, tampouco apresentou
quesitos suplementares
ou requerimento de esclarecimentos ao
expert
, deixando
transcorrer
in albis
o prazo conferido para impugnação do laudo e para postulação de diligências probatórias (ID. 322250398).

Nesse contexto, opera-se a
preclusão consumativa/temporal
, sendo vedado à parte, em sede recursal,
invocar nulidade

ou postular por produção probatória
que poderia
m
ter sido arguida
s
oportunamente, a teor
d
os
arts
. 223, 434, 435 e
507 do CPC
,
conforme cita-se
:

Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial
, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

[...]

Art. 434.
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

[...]

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

[grifo nosso]

Trata-se, aqui, da clássica “
nulidade de algibeira
”, incompatível com a boa-fé processual e com
o princípio da
cooperação (
art
s
.
5o e
6o do CPC
), pois a parte não pode permanecer inerte no momento próprio e, apenas após resultado desfavorável, suscitar vício que tinha plena possibilidade de sanar.

Outrossim, o apelante alegou, em manifestações pretéritas, a existência de suposto “círculo” de operações financeiras, com depósitos em conta do apelado, e pretende, agora, imputar ao credor o encargo de produzir os
extratos bancários
e
demais documentos que, em verdade, dizem respeito ao fato extintivo por ele afirmado.

Contudo, a
prova do pagamento
— sobretudo quando sustentado como
fato extintivo do direito do autor
— incumbe ao devedor/embargante, nos termos do art.
373, II
, do CPC, não se admitindo, por via oblíqua, a inversão do ônus probatório sem observância do art.
373, §1o
, do CPC e sem decisão fundamentada que a determine, o que não ocorreu.

E, mesmo sob o prisma da exibição de documento ou coisa, o CPC estabelece procedimento próprio (
arts
.
396 a 404
), com indicação específica do documento, demonstração de sua pertinência e, sobretudo,
justificativa
de que se encontra em poder da parte adversa — requisitos que não se satisfazem com alegações genéricas de que “os extratos estariam sob posse do apelado”, até porque tais documentos também podem ser obtidos pela parte interessada junto à própria
sua
instituição financeira, por meios ordinários ou judiciais adequados, o que não foi concretamente demonstrado como inviável nos autos.

Além disso, verifica-se certa
incongruência
na linha argumentativa recursal: ora sustenta-se a imprescindibilidade de complementação pericial para mensuração do valor do imóvel; ora se pretende extrair do laudo contábil conclusão categórica de quitação integral
, sob o argumento de que o perito asseverou que
o valor dos bens seriam
suficientes para quitar a dívida
.

Ocorre que o cerne da controvérsia, tal como delimitado na origem,
não é o
quantum
do imóvel ou dos semoventes, mas, sobretudo, a
vinculação
dessas supostas dações em pagamento ao
cheque específico
que lastreia a monitória, o que demanda demonstração minimamente segura do nexo entre o título e a prestação diversa do pagamento em dinheiro.

Assim, ainda que se estimasse o valor do imóvel,
permaneceria indispensável a comprovação
, pelo embargante, ora apelante, e não pela perícia contábil ou pelo autor da ação monitória
,
de que a
transferência
do bem
imóvel
e dos semoventes foi
convencionada
e
aceita
como forma de
extinguir exatamente
a obrigação representada pelo cheque objeto destes autos, ônus que recai sobre quem alega o pagamento (art.
373, II
, do CPC).

Assevera-se, ainda, conforme acima destacado, que
o imóvel
da alegada dação em pagamento
foi transferido para terceiro (
Sra. Julieta Marizete Pinto Calil
), tendo atuado o apelado como procurador em benefício do
apelante, conforme descrito na procuração juntada aos autos pelo próprio recorrente.

De mais a mais, a condução da instrução probatória está submetida ao princípio do
livre convencimento motivado
, cabendo ao magistrado, como
destinatário da prova
,
indeferir diligências inúteis
ou
protelatórias
,
desnecessárias à solução do litígio (art. 370 do CPC).

No caso, o próprio desenvolvimento do feito evidencia que a parte teve oportunidade de produzir a prova que reputava essencial — e, tanto assim, foi realizada a perícia contábil —, mas
não cooperou adequadamente
com o esclarecimento técnico, seja pela ausência de documentação mínima, seja pela inércia no momento processual próprio para requerer complementações, esclarecimentos ou outras medidas.

Outrossim, conforme acima asseverado, não se faz necessária a avaliação do valor do imóvel
, pois não afasta a necessidade de se comprovar sua vinculação com o cheque em discussão.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA
. SÚMULA N. 7/
STJ .
1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes
. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula
n .
7 do
STJ. Precedentes
. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu
convencimento .

Precedentes. Agravo
interno provido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2023)
[grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA
TESTEMUNHAL .
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
PROVAS .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 .
O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna
incólume
o entendimento nela firmado. 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias
.
3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP,
Rel
.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2022)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROPÉRIOS DIRIGIDOS AO AUTOR EM LIGAÇÃO TELEFÔNICA –
INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA OU INEXISTENTE NÃO ENSEJA O CERCEAMENTO DE DEFESA
- AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO OU DO DANO EXTRAPATRIMONIAL SOFRIDO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O indeferimento da prova desnecessária ou inexistente não constitui cerceamento de defesa, porquanto não contribuem para o deslinde da controvérsia
. A angústia, decepção ou irritação decorrentes de ofensas dirigidas ao autor em ligação telefônica, por si só, não são aptas a causar dano aos direitos da personalidade, mas constituem mero dissabor, não passível de reparação moral.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013226-39 .2018.8.11.0003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)
[grifo nosso]

Por conseguinte,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por
inexistir
vício processual
ou necessidade
e diante da preclusão consumada, prosseguindo-se ao exame do mérito recursal.

É o voto preliminar.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Comprovação da quitação, rejeição da alegação de insuficiência probatória e aplicação equivocada do ônus da prova

O apelante sustenta que
o

conjunto probatório constante dos autos é

suficientemente robusto para demonstrar a quitação da

dívida e infirmar a conclusão

de insuficiência

probatória adotada pelo juízo de origem.

Sustenta que tanto os documentos

juntados quanto as conclusões do próprio perito

evidenciam a ocorrência de dação em pagamento de bens

de valor superior ou equivalente ao montante do cheque,

originalmente de R$ 140.000,00.

Argumenta que, c
onforme o laudo pericial, restou comprovada a entrega de 80 cabeças de gado ao
a
pelado, estimadas em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) à época da transação, segundo referência técnica do ANUALPEC 2017.

Assim, alega que somente e
sse valor corresponde a cerca de 85% do valor do título
de crédito
, constitui
ndo, portanto,
prova material relevante de adimplemento substancial
da obrigação.

Outrossim, assevera que a transferência do imóvel urbano, de matrícula n.o 62.843
, ao apelado, também foi confirmada pelo perito contábil e que o valor do bem, co
nforme valor de mercado da região, seria entre R$ 800.000,00 e R$ 3.000.000,00, o que resultaria em montante suficiente para a quitação integral da dívida.

Assim, argumenta que, apesar do perito não ter conseguido estabelecer vínculo documental entre as transferências dos bens e o cheque em questão,
seria
m
elementos de prova suficiente para demonstrar a quitação da dívida.

Aduz que o apelado jamais negou ter recebido tais bens.

Alega, ainda, que o apelado reteve, indevidamente, a cártula após as dações em pagamento
, denotando má-fé e tentativa de enriquecimento ilícito.

Argumenta que
, em razão da cobrança de dívida já paga, incide o disposto no art. 940 do Código Civil, que trata da restituição em dobro.

Além disso, sustenta que
a sentença distribuiu equivocadamente o ônus da prova.

Isso porque, segundo o apelante,
com fulcro no art. 373, § 1o, do CPC
e no princípio da cooperação processual
, o apelado teria maior facilidade de
cumprir o ônus probatório em relação à origem e destino da dação das cabeças de gado e do imóvel, mediante apresentação de recibos, contratos e extratos bancários, documentos que jamais foram apresentados pelo autor/recorrido.

O apelado, por outro lado,
assevera seu legítimo interesse e direito em cobrar a dívida decorrente do não pagamento do cheque e que o apelante não comprovou o fato extintivo, modificativo ou impeditivo
do direito do autor.

Pois bem
.
C
omo é cediço, o cheque é título de crédito regido pelos
princípios da autonomia
e
abstração
,
com fulcro no

artigo 13

da Lei no 7.357/85
,
cumulado com o
art. 887
do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 13
As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes
.

[...]

[
g
rifo nosso]

Art. 887.
O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido
, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei.

[grifo nosso]

Embora o cheque, por sua natureza cambiária, esteja submetido aos princípios da
autonomia
e da
abstração
, certo é que,
na ação monitória fundada em cheque prescrito
, admite-se ao demandado, em sede de embargos, discutir a
causa debendi
e alegar fato extintivo/modificativo do direito do autor.

Todavia, essa possibilidade
não altera a distribuição do ônus probatório
: ao embargante incumbe demonstrar, por prova robusta, a alegada
quitação
(art.
373, II
, do CPC), notadamente quando afirma adimplemento por forma diversa do pagamento em dinheiro, mediante
dação em pagamento
.

Assevera-se que
não se pode esquecer de que
o artigo 315 do Código Civil estabelece
, como regra geral, que as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento
, em moeda corrente e pelo valor nominal
,
in
verbis
:

Art. 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento,
em moeda corrente e pelo valor nominal
, salvo o disposto nos artigos
subseqüentes
.

[grifo nosso]

No caso concreto, apesar de o apelante sustentar que a entrega de 80 cabeças de gado e a transferência de imóvel seriam suficientes
para comprovar a quitação da dívida
, em razão do valor
destes bens
serem superiores ao valor do cheque
e por terem ocorrido em momento posterior ao vencimento do título (
21/03/2016 e 31/08/2016),
os elementos constantes dos autos
não permitem concluir
, com segurança, que tais entregas e transferências tenham sido realizadas
especificamente
para solver a dívida representada pelo cheque discutido.

Com efeito, quanto às 80 cabeças de gado, ainda que o documento juntado mencione “GTA/Nota para 80 vacas” e indique dados de remessa e local de entrega,
não há referência
no próprio escrito ao título de crédito (número do cheque), ao valor, à data de emissão, à identificação da obrigação, tampouco à declaração inequívoca de recebimento
como pagamento
, ou imputação de pagamento,
do débito ora cobrado.

Ressalta-se que a

quitação
demanda
um mínimo de
requisitos
previstos no
art. 320 do Código Civil
, devendo designar: o valor e espécie da dívida quitada; o nome do devedor ou por quem este pagou; o tempo e o lugar do pagamento
e a assinatura do
credor
ou do seu representante.

No caso, s
equer há menção
documental
à quitação de dívidas
.

Trata-se, pois, de documento que, isoladamente,
além de não indicar quitação, também
não demonstra a
imputação do pagamento
à cártula objeto da
ação
monitória.

Do mesmo modo,
no que concerne ao imóvel
apontado como objeto da dação em pagamento, os documentos evidenciam a existência de movimentação registral e outorga de poderes, mas, como já delineado no laudo pericial,
não se logrou comprovar
o valor atribuído à operação
nem
a vinculação direta e exclusiva dessa transação ao cheque no 022777.

Ou seja, não há prova de quitação ou de imputação de pagamento.

Além disso,
o referido imóvel foi transferido para terceira pessoa
(
Sra. Julieta Marizete Pinto Calil
), conforme certidão da matrícula e cópia da procuração,
constando o apelado apenas como
procurador,

circunstância que, por si só,
não autoriza inferir
que a operação tenha se dado em substituição ao pagamento do cheque, ausente declaração expressa de quitação ou ajuste específico de dação em pagamento relativamente ao título em cobrança.

Por conseguinte,
as supracitadas circunstâncias fáticas também impossibilitam a aplicação das regras que regem a imputação do pagamento
(
arts
. 352 a 355 do Código Civil
), pois além do devedor não ter realizado qualquer imputação, não há sequer menção à quitação de dívidas
, por parte do credor,
ou denotação da natureza do alegado débito que estaria vinculado à dação dos bens (gado e imóvel urbano).

Desse modo, a tese recursal de que “o apelado jamais negou ter recebido tais bens” não supre a lacuna probatória central:
receber bens
não é o mesmo que
recebê-los como pagamento
da obrigação representada pelo cheque específico
e autônomo
, sobretudo quando se
afirma
, simultaneamente, a existência de múltiplas operações (inclusive a alegada emissão de 16 cheques em um contexto de “
factoring
/agiotagem”), o que, paradoxalmente, reforça a necessidade de prova minimamente segura quanto à
imputação
e ao
nexo
entre as supostas dações e o título em exame.

Também não procede a alegação de que o ônus probatório deveria ser deslocado ao apelado
, sob o argumento de maior facilidade para apresentação de recibos, contratos e extratos bancários
que denotariam o pagamento da dívida pelo apelante
.

A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art.
373, §1o
, do CPC, exige
decisão fundamentada
e não pode ser aplicada de modo automático para converter em encargo do autor a demonstração de fato extintivo alegado pelo réu, sobretudo quando inexistente, nos autos, deliberação judicial específica nesse sentido.

Além disso, para a pretendida exibição de documentos (como extratos), o Código estabelece via própria (
arts
.
396 a 404
do CPC), com necessidade de individualização e demonstração de pertinência, não bastando alegações genéricas de que documentos estariam em poder da parte adversa.

Assim, mantém-se hígida a conclusão sentencial de que competia ao embargante demonstrar, de forma idônea, a quitação do cheque por dação em pagamento — ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito, a orientação jurisprudencial é firme no sentido de que, em ações monitórias lastreadas em cheques prescritos,
a alegação de quitação por bens
deve vir amparada por prova documental robusta, sob pena de improcedência dos embargos, preservando-se a força probante da cártula como prova escrita idônea.

Nesse sentido,
cita-se ementa de julgado desta colenda Câmara e de outro Tribunal pátrio
:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
COBRANÇA BASEADA EM CHEQUES PRESCRITOS. PROVA ESCRITA
IDÔNEA.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO
OU AGIOTAGEM. RECURSO DESPROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRIGIDOS DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 942 DO
STJ .
I. Caso em exame

1. Ação monitória ajuizada para cobrança de dívida representada por cheques prescritos, no montante de R$ 322.750,00, com correção monetária e juros, tendo sido julgada procedente pelo juízo de
origem .

Apelação interposta pelos requeridos alegando pagamento da dívida por meio de bens e valores, prática de agiotagem pelo autor e preenchimento indevido dos cheques.

II. Questão em discussão

3. Verificar a existência de elementos que comprovem: (i) a prática de agiotagem; (
ii
) o pagamento total ou parcial dos valores cobrados; (
iii
) eventual preenchimento irregular dos
cheques .

III. Razões de decidir

4.
Os cheques prescritos constituem prova escrita idônea para ação monitória, conforme entendimento do STJ
.

5 .

Não foi demonstrada a prática de agiotagem ou a quitação dos valores discutidos.
Alegações de pagamento por meio de bens e serviços não foram comprovadas com documentos
.

6. A retenção dos cheques pelo credor em razão da inadimplência não caracteriza
irregularidade .

7. Correção dos consectários legais determinada de ofício, aplicando-se o Tema 942 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8 .
Recurso desprovido, com correção de ofício dos consectários legais, fixando-se a correção monetária a partir da data de emissão dos cheques e os juros de mora desde a primeira apresentação ao banco.

Tese de julgamento:

“1.
Cheques prescritos constituem prova escrita idônea para ação monitória
.” “
2 .

A alegação de pagamento ou agiotagem deve ser comprovada por elementos robustos, sob pena de improcedência
.” “3. Consectários legais aplicáveis à cobrança de cheques devem observar a data de emissão e de apresentação, de acordo com o Tema 942 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
.
700 e 702; CC,
arts
. 104 e 166.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 942 (REsp 1556834/SP); TJSP, Apelação Cível 1047532-10.2019 .8.26.0576.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00007565620188110079, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
MONITÓRIOS.
INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. RAZÕES DE DECIDIR DELIBERADAS PELO JUÍZO REFUTADAS, AINDA QUE MINIMAMENTE, SENDO POSSÍVEL EXTRAIR OS MOTIVOS DE INCONFORMISMO À SENTENÇA E O DESÍGNIO DE SUA
REFORMA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CADEIA DE ENDOSSOS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO
RECURSAL.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NA
CÁRTULA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 503 DO STJ. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA MEDIANTE DAÇÃO EM PAGAMENTO, COM A ENTREGA DE GRÃOS
. TESE SUBSIDIÁRIA DE DESACORDO COMERCIAL E DESCONFORMIDADE DO
PRODUTO.

NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AOS REQUERIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE QUITAÇÃO OU DEVOLUÇÃO DOS
TÍTULOS.
PERMANÊNCIA DOS CHEQUES EM POSSE DO CREDOR QUE GERA PRESUNÇÃO DE NÃO PAGAMENTO.
PLEITO SUBSIDIÁRIO, DE READEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE INCIDE A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA, INDEPENDENTEMENTE DA PÓS-DATAÇÃO
EXTRACARTULAR .
TEMA 942 DO STJ. HIGIDEZ DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(TJ-PR 00002916220228160113 Marialva, Relator.:
Joscelito
Giovani
Ce
, Data de Julgamento: 15/12/2025, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2025)
[grifo nosso]

Desse modo,
não assiste razão ao apelante
.

2.
Dos critérios de atualização

O apelante argumenta que
, na hipótese de eventual manutenção da condenação,
os critérios de atualização, fixados na sentença, devem se reformados, pois destoariam da jurisprudência consolidada.

Destaca que a
decisão recorrida determinou a aplicação da correção monetária pelo IPCA e dos juros de mora pela taxa SELIC (deduzida do IPCA, conforme a Lei no 14.905/2024),
fixando ambos os encargos a partir de 25/09/2015, data de emissão do cheque
.

Todavia, assevera que, por se tratar de ação monitória
lastreada em cheque prescrito,
ou seja, que não conta com certeza, liquidez e exigibilidade,
a jurisprudência entende que
os encargos legais devem observar o regime aplicável às

obrigações ilíquidas, ou seja, a correção monetária deve

incidir a partir do ajuizamento da ação monitória, e os

juros de mora
, por outro lado,
a partir da citação válida do devedor,

momento em que este é formalmente constituído em mora,
com fulcro no art.
405 do Código Civil.

Desse modo, pede a reforma da sentença para a
fixação da correção monetária a partir da distribuição da ação monitória, ocorrida em 09/12/2016, e dos juros de mora a partir da citação do
a
pelante
.

Pois bem
.
Não assiste razão ao apelante.

O
instrumento processual utilizado para
a
cobrança não define o
dies a quo
de juros
e da correção monetária. O
que define é a natureza da obrigação inadimplida e o regramento material

aplicável.

Como é cediço, a
correção monetária
é recomposição inflacionária
. Assim, para a hipótese de cheques,
fixá-la
a partir d
o ajuizamento
da ação
não seria atualização real do crédito quando o título já representa obrigação pecuniária anterior
.

N
o cheque, sendo ordem de pagamento à vista,
com fulcro no
art. 32 da Lei n.o
7.357/1985
,
o vencimento se vincula ao próprio título,
assim, a correção monetária deve incidir
desde a data de emissão estampada na cártula
, em combinação com o art. 52, IV, da mesma Lei
.
Veja-se:

Art. 32 O cheque é pagável à vista. Considera-se não-estrita qualquer menção em contrário
.

[...]

Art
.

52 portador
pode exigir do demandado:

[...]

IV -
a
compensação pela perde do valor aquisitivo da moeda
, até o embolso das importâncias mencionadas nos itens antecedentes.

[grifo nosso]

Por outro lado,
n
o que concerne aos juros moratórios

relativos à cobrança de crédito estampado em cheque
,
ressalta-se que o tema

também conta com regramento especial na Lei
do Cheque,
a qual
veda a cobrança de juros compensatórios (art. 10o) e estabelece
, por outro lado,
que
a incidência dos juros de mora
é a contar da primeira apresentação da cártula
,
e não da data da emissão do cheque,
n
os termos do
art. 52, II,
da Lei n.
o 7.
357/1985
,
in
verbis
:

Art. 52 portador pode exigir do demandado:

[...]

II -
os
juros legais desde o dia da apresentação;

[...] [grifo nosso]

Outrossim, a
matéria
já foi enfrentad
a
pelo
Superior Tribunal de Justiça
,
com tese fixada no prece
dente do
Tema n.o 942
,
in
verbis
:

Questão submetida a julgamento

Definir:

I)
qual deve ser o termo inicial para incidência de atualização monetária de crédito estampado em cheque
.

e

II)
o dies a quo para contagem de juros de mora, no tocante a crédito oriundo de cheque
.

Tese Firmada

Em qualquer ação
utilizada pelo portador para cobrança de cheque
, a
correção monetária incide a partir da data de emissão
estampada na cártula, e
os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira
sacada ou câmara de compensação
.

Desse modo,
o
dies a quo
para a incidência da correção monetária
é a partir da emissão estampada na cártula.
Porém
, no que tange aos
juros de mora
concernente ao
cheque,
conforme a legislação supra e o Tema n.o 942,
trata-se de regra especial
que exige
sua incidência somente
a partir do dia da apresentação do título
à instituição financeira que, no caso em exame,
trata-se da
data de
23/03/2016
(ID.
22188198
).

Assim,
assiste parcial razão ao apelante
, neste ponto, pois o critério temporal para a incidência dos juros de mora não condiz com o teor da Lei do Cheque e do
supracitado
Tema n.o
942/STJ, pois foi determinado, pelo Juízo a quo, para iniciar a partir da
emissão do cheque.

Por conseguinte,
impõe-se a
reforma parcial
da sentença
apenas
para adequar o termo inicial dos
juros de mora
ao regramento especial da Lei do Cheque (art. 52, II) e ao entendimento vinculante do
Tema n.o 942/STJ
, fixando-se o
dies a quo

na data da primeira apresentação do título
à instituição financeira sacada, qual seja,
23/03/2016 (ID. 22188198)
, mantendo-se, quanto à
correção monetária
, o termo inicial na
data de emissão estampada na cártula (25/09/2015)
, conforme a tese repetitiva.

Por outro lado
, verifica-se que o Juízo
a quo
,
no que tange
ao índice de correção monetária aplicável e ao percentual dos juros de mora
, matérias
não
regidas pela
Lei do Cheque
e
ou pelo
supracitado Tema n.o 942 do STJ
,
aplicou a nova redação
dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, efetivada pela Lei n.o
14.905/2024
,
com efeitos retroativos, conforme autoriza o precedente da tese fixada no
Tema n.o
1368 do STJ
,
in
verbis
:

Código Civil

Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor
por perdas e danos,
mais juros, atualização monetária
e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

[...]

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024).

§ 1o
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária
de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024).

[...] [grifo nosso]

Tema n.o 1368/S
TJ

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024
, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

[grifo nosso]

Desse modo,

mantém-se
o critério sentencial quanto ao
índice de correção monetária
(
IPCA
) e quanto à
taxa legal de juros
(
SELIC deduzida do IPCA
), nos termos dos
arts
.
389
e
406
do Código Civil, na redação conferida pela
Lei n.o 14.905/2024
, porquanto tais parâmetros
não
conflitam com a Lei do Cheque nem com o Tema n.o 942/STJ — que cuidam
exclusivamente
do
termo inicial
da correção e dos juros —, restando, porém, ajustado o
marco temporal
dos juros moratórios para a
primeira apresentação
do cheque, preservados os demais comandos do decisum.

Diante do exposto,
conheço do recurso e

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO

para
reformar parcialmente a sentença
,
tão somente
a fim de
adequar o termo inicial dos juros de mora
incidentes sobre o crédito estampado no cheque,
fixando-o na data da primeira apresentação da cártula à instituição financeira sacada (23/03/2016 – ID. 22188198)
,
mantidos
, no mais, os demais critérios estabelecidos, inclusive o termo inicial da
correção monetária na data de emissão do cheque (25/09/2015)
.

Por fim, em decorrência do provimento parcial da apelação cível, não há que
se
falar em majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos da tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026